Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 874. CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS E TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES E EXISTÊNCIA DE VAGAS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DIREITO À CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação, quando houver preterição pela não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784).
2. A contratação de pessoal para ocupar emprego em comissão está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa. No caso, não é possível verificar que houve preterição do concurso, mediante a contratação de empregados comissionados, tendo em vista a distinção de atribuições entre o emprego de arquiteto e o emprego em comissão de assessor.
3. A nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva está compreendida no juízo de discricionariedade e oportunidade da Administração. Ausente a prova de terceirização dos serviços inerentes ao cargo pretendido e não demonstrada a existência da vaga específica, não se evidencia irregularidade, o que afasta o direito à contratação pretendida.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.